Tribunal: TJSP
Processo: 1003205-11.2024.8.26.0024
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acidente de trânsito. Obscuridade quanto ao arbitramento da verba honorária devida em decorrência da desistência parcial dos pedidos formulados na inicial. Honorários advocatícios que, no caso concreto, devem ser fixados por apreciação equitativa, considerando que o pedido de pensão vitalícia, objeto da desistência, é ilíquido e inestimável. Inteligência do art. 85, § 8o,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acidente de trânsito. Obscuridade quanto ao arbitramento da verba honorária devida em decorrência da desistência parcial dos pedidos formulados na inicial. Honorários advocatícios que, no caso concreto, devem ser fixados por apreciação equitativa, considerando que o pedido de pensão vitalícia, objeto da desistência, é ilíquido e inestimável. Inteligência do art. 85, § 8o, CPC. Entendimento firmado pelo C. STJ no Tema 1.076, submetido ao rito dos recursos repetitivos. Majoração em razão do razão do trabalho realizado em fase recursal, contudo, indevida, dado o provimento parcial do apelo dos réus. Embargos acolhidos parcialmente.